Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711615-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELENA WATANABE IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Diga a impetrante sobre o cumprimento do acórdão, conforme determinado no ofício ID 29022482, no prazo de cinco dias. Sem mais requerimentos, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator